Tribunal: TJDFT
Processo: 0701455-28.2021.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0701455-28.2021.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GABRIEL LUCAS BRANCO SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra CLEVERSON VÍTOR SANTANA OLIVEIRA, atribuindo-lhes a autoria do crime previsto no artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo cometido em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo. Foi imputada a GABRIEL LUCAS BRANCO SANTOS a prática do crime tipificado no artigo 180 do Código Penal (receptação). Os fatos foram assim narrados na exordial acusatória (fls. 124/127). 1o Fato No dia 28 de fevereiro de 2021, por volta das 15h20min, na QR 210, no Conjunto 17, na via pública, em Samambaia/DF, CEP: 72316-207, CLEVERSON, em unidade de desígnios e divisão de tarefas com um comparsa não identificado, de forma livre e consciente, mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma arma de fogo, subtraíram, em proveito de ambos, o veículo TOYOTA/ETIOSX SEDAN, de placas PAH6283/DF, de cor cinza; um aparelho celular SAMSUNG/A10S, IMEI no 354622112719912; o CRLV do já citado veículo, documentos pessoais e R$80,00 (oitenta reais), pertencentes a Maurício de A. Leonardo. Nas condições de tempo e local supra, CLEVERSON e seu comparsa viram a vítima com seu veículo estacionado na via pública e resolveram praticar o crime. Sem demora, aproximaram-se do veículo e anunciaram o roubo, apresentando a arma de fogo à vítima. Após exigir e se apossar do veículo e demais pertences da vítima, CLEVERSON e seu comparsa evadiram-se tomando rumo ignorado. 2o Fato Em horário e local que não se podem precisar e circunstâncias ainda não totalmente esclarecidas, mas sabendo-se, porém, que após às 15h20, do dia 28 de fevereiro de 2021 e antes das 20h30 do dia 1o de Fevereiro de 2021, o denunciado GABRIEL LUCAS e Eric Batista Nery (a quem será oferecido Acordo de Não Persecução Penal – ANPP), adquiriram e receberam, em proveito de ambos, mesmo sabendo que tratava-se de produto de crime, o veículo TOYOTA/ETIOSX SEDAN, de placas PAH6283/DF, de cor cinza. Ainda, no momento da abordagem, era GABRIEL quem conduzia o carro. Contexto da Abordagem Policial Na data de 2 de fevereiro de 2021, por volta de 20h30min, policiais militares que realizavam patrulhamento de rotina na região de Samambaia, depararam-se com o veículo TOYOTA/ETIOSX SEDAN, de placas PAH6283/DF, de cor cinza, transitando em via pública e reputaram a atitude dos ocupantes suspeita. Assim, foi dada ordem de parada, a qual foi desobedecida, só parando quando GABRIEL colidiu o veículo em uma rampa e perdeu o para-choque, momento que os policiais efetuaram a abordagem dos ocupantes do veículo, quais sejam Eric Batista e os denunciados. Feita a consulta da placa do veículo restou constatado tratar-se de produto de roubo. Ainda, Eric disse aos policiais que possuía em sua casa, situada na QR 310, Conjunto 6, Casa 9, uma arma de fogo, tendo os policiais ido até a residência indicada onde localizaram uma arma tipo Garrucha, calibre 22, no B46620, marca Rossi, no interior de um fogão. Após regular processamento da ação penal sobreveio sentença (fls. 391/400) que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para condenar GABRIEL LUCAS BRANCO SANTOS pela prática do crime de receptação, à pena fixada em 1 (um) ano de reclusão, no regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, à menor razão legal. CLEVERSON VÍTOR SANTANA OLIVEIRA foi absolvido da imputação da prática do crime de roubo circunstanciado, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. A Defesa técnica recorreu por termo (fl. 401), assim como GABRIEL, quando de sua intimação pessoal (fl. 412). Nas razões (fls. 450/452), a Defesa requer seja a pena fixada aquém do mínimo legal, considerando a confissão e a menoridade relativa do apelante. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em contrarrazões, oficia pela manutenção da sentença. (fls. 456/458). A Procuradoria de Justiça Criminal oferta parecer pelo desprovimento do apelo (fls. 462/464). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente no Processo Penal por força do artigo 3o do Códex de Ritos, ao Relator incumbe ordenar o processo, podendo negar provimento ao recurso contrário a Sumula do col. Supremo Tribunal Federal, do eg. Superior Tribunal de Justiça ou da própria Corte. Confira-se a letra da lei: Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; VI - decidir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando este for instaurado originariamente perante o tribunal; VII - determinar a intimação do Ministério Público, quando for o caso; VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal. Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (grifo nosso) Igualmente prevê o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no seu artigo 89, abaixo transcrito: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no Tribunal, inclusive quanto à produção de prova; II - apreciar o pedido de liminar; III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; IV - decidir sobre a admissão de embargos infringentes opostos a acórdãos que tenha lavrado; V - determinar a intimação do Ministério Público nas hipóteses legais. Nos casos em que o Ministério Público tiver funcionado no primeiro grau, a secretaria providenciará a intimação independentemente de despacho; VI - determinar às autoridades judiciárias e administrativas providências relativas ao andamento e à instrução do processo, podendo delegar a prática das que achar necessárias, zelando pelo cumprimento das decisões interlocutórias, salvo se o ato for de competência do órgão colegiado ou do respectivo presidente; VII - submeter aos órgãos julgadores questões de ordem necessárias ao regular andamento do processo; VIII - determinar a soltura de réu nos casos pendentes de julgamento, assinando o alvará respectivo; IX - assinar os termos de fiança em livro próprio, juntamente com quem a prestar, quando concedida pelo Tribunal; X - presidir audiências admonitórias, podendo delegar essa atribuição a magistrado de Primeiro Grau, salvo nos processos de competência originária do Tribunal; XI - lançar relatório nos autos, quando exigido em lei ou neste regimento, e determinar a inclusão do processo em pauta ou levá-lo para julgamento em mesa; XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; XIII - homologar desistências e transações; XIV - decretar a deserção nos recursos e nas ações de competência originária do Tribunal; XV - mandar expedir e subscrever ofícios, alvarás e mandados, zelando pelo cumprimento das decisões tomadas, inclusive das sujeitas a recursos sem efeito suspensivo, e praticar todos os demais atos processuais necessários; XVI - redigir ementas e acórdãos. (Redação dada pela Emenda Regimental no 1, de 2016) (grifo nosso). No caso sob exame, a Defesa pede a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, considerando as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa. Como é cediço, a impossibilidade de fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria há muito se encontra pacificada no eg. Superior Tribunal de Justiça por meio do enunciado de Súmula no 231, que dispõe que “a circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” Tal posição foi reafirmada pelo col. Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, conforme se afere do seguinte julgado: EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 – grifo nosso) Essa também é a posição predominante nesta Corte: 2. Na segunda fase da dosimetria da pena, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, consoante o disposto na Súmula n. 231, do Superior Tribunal de Justiça e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 597270). (Acórdão 1307325, 07102726720198070004, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 3/12/2020, publicado no PJe: 11/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2. Na segunda fase da dosimetria da pena, incabível a redução da reprimenda aquém do mínimo legal, a teor do enunciado no 231 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça e da Jurisprudência pacífica desta eg. Corte. (Acórdão 1310154, 00107133120158070004, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2 - A incidência da circunstância atenuante não leva à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ). (Acórdão 1296567, 07045970820198070010, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no PJe: 10/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Firmou-se a jurisprudência no sentido de que eventual redução da pena a patamar inferior ao mínimo legal, em face da aplicação de atenuantes, contraria o princípio da legalidade, pois a pena mínima é o limite estabelecido pelo legislador, de observância cogente pelo aplicador da lei. O Juiz somente poderá ultrapassar os parâmetros mínimo e máximo legalmente fixados, quando a própria lei estabelecer causas de redução ou aumento de pena, as quais, por integrarem o tipo penal, podem ser utilizadas para extrapolar os limites legais, contudo, somente na terceira fase da dosimetria. Assim, diante das disposições do artigo 932 do Código de Processo Civil, com aplicação subsidiária no Processo Penal, bem assim no artigo 89, inciso III, do RITJDFT, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 26 de maio de 2022 15:22:00. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora